Tribunal: STF
Processo: ARE 1269235
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:
    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. ART. 3°, §1°, LEI 9.718/98. VALORES COMPUTADOS COMO RECEITA E TRANSFERIDOS A OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. O STF sedimentou entendimento no sentido de que a receita bruta e o faturamento são termos equivalentes, consubstanciando-se ambos na totalidade das receitas auferidas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. (RE 346.084) 2. Segundo o princípio da legalidade tributária, as exclusões, deduções e isenções devem ser interpretadas restritivamente. 3. A restrição legislativa do artigo 3°, § 2°, III, da Lei n.° 9.718/98 ao conceito de faturamento (exclusão dos valores computados como receitas que tenham sido transferidos para outras pessoas jurídicas) não teve eficácia no mundo jurídico já que dependia de regulamentação administrativa e, antes da publicação dessa regulamentação, foi revogado pela Medida Provisória n. 2.158- 35, de 2001. Precedentes do STJ. 4. Rechaçado o pedido de dedução das receitas repassadas a terceiros da base de cálculo do PIS e da COFINS, não há que se falar em compensação ou repetição dos valores. 5. Apelação não provida ”. (eDOC 5, p. 186)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXII e LIV; 145, § 1º; 150, IV; e 195, I; b, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se o direito ao não recolhimento de PIS e COFINS sobre valores que ingressaram em sua contabilidade, destinado ao pagamento de comissões a corretoras que atuam diretamente com as bolsas de valores e mercadorias.
    Argumenta-se que as receitas repassadas a terceiros não se enquadram no conceito de “receita” e de “faturamento” para fins de incidência das contribuições. 
    Nesses termos, alega-se que as receitas que ingressam temporariamente na contabilidade da pessoa jurídica, mas que são repassadas à terceiros, não integram a base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS.
    É o relatório.
    Decido.
    O recurso não merece prosperar.
     Inicialmente, registro que a parte recorrente sustenta o direito ao não recolhimento de PIS e COFINS sobre valores que ingressaram em sua contabilidade destinados a terceiros, a saber, para o pagamento de comissões a corretoras.
    No caso, verifico que a decisão recorrida não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual há equivalência funcional entre as expressões “faturamento” e “receita bruta”, de modo que a base de cálculo do tributo da COFINS/PIS cinge-se à totalidade das receitas auferidas com a venda de mercadorias e serviços.
    Nesse contexto, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o tribunal de origem assentou que, na hipótese dos autos, as receitas repassadas a terceiros inserem-se na base de cálculo do PIS e da COFINS. Eis um trecho do voto impugnado:
    “Dentre as hipóteses de dedução previstas em lei, não se encontram os valores recebidos pela apelante e repassados a terceiros. Se o legislador ordinário não excepcionou esses valores, não cabe ao Poder Judiciário fazê-lo, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes. 
    No caso em comento, a apelante necessita contratar corretoras de títulos e valores mobiliários para comprar, vender e distribuir títulos e valores mobiliários por conta de terceiros, pagando a elas comissão pela corretagem e intermediação de negócios. Seu faturamento, por sua vez, é composto pelo valor integral obtido com a compra, venda e distribuição dos títulos e valores mobiliários, nele incluído o montante correspondente à comissão pela corretagem e intermediação de negócios paga às corretoras. 
    ‘"RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/I973. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, CPC.TRIBUTÁRIO.PIS E COFINS. VALORES PAGOS PELAS EMPRESAS DE TRANSPORTES ÀS EMPRESAS RODOVIÁRIAS QUE SÃO RETIDOS POR ESTAS QUANDO DA VENDA DE PASSAGENS AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES. CONCEITO DE FATURAMENTO. ART. 3' DA LEI N. 9.718/98. INCIDÊNCIA. 1.Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que decide de forma suficientemente fundamentada, não estando obrigada a Corte de Origem a emitir juizo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes. 2.0 caso refere-se à incidência das contribuições ao PIS e COFINS sobre os valores pagos pelas empresas de transportes às empresas rodoviárias que são retidos por estas quando da venda de passagens aos usuários dos serviços de transportes.
    3. No julgamento do RE 585.235/MG, o Supremo Tribunal Federal apreciou o recurso extraordinário submetido a repercussão geral e definiu que a noção de faturamento deve ser compreendida no sentido estrito de receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais consoante interpretação dada pelo RE n. 371.258 AgR (Segunda Turma, Rel. Min. Cezar Peluso, julgado em 03.10.2006) e pelo RE n. 400.479-8/RJ (Segunda Turma, ReL Min. Cezar Peluso, julgado em 10.10.2006). 4. Evidenciam-se duas relações contratuais que envolvem a empresa prestadora de serviços de transporte. Na primeira, ela figura como contratada pelo usuário dos serviços de transporte e, na segunda, ela figura como contratante da empresa rodoviária para efetuar a venda das passagens. Sendo assim, seu faturamento é composto pelo valor integral da venda das passagens, que é a paga pelo primeiro contrato, nele incluído o valor correspondente ao retido pela empresa rodoviária (receita proveniente da prestação de serviços de transporte). 5. Este STJ já julgou, por dois recursos representativos da controvérsia e pela Corte Especial, ser ilegítima a supressão de etapa econômica, mediante contrato, como forma de descaracterizar a obtenção de faturamento, base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS. Seguem os precedentes: REsp. n. 1.141.065/SC, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 9/12/2009; REsp. n.I.339.767/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 26/06/2013; AgRg nos EREsp. n. 529.034/RS, Corte Especial, Rel. Min. José Delgado, julgado em 07.06.2006 6. O fundamento determinante de todos esses precedentes vinculantes é o de que os contratos firmados pelas pessoas jurídicas contribuintes não podem retirar da base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS parcela de seu faturamento ou receita a pretexto de haver retenção desses valores pela outra parte contratante antes do seu ingresso no caixa da empresa contribuinte. Para haver essa exclusão é preciso lei federal específica. 7. O CPC/2015 estabelece em seu art. 926 que é dever dos tribunais uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. A integridade e coerência da jurisprudência exigem que os efeitos vinculante e persuasivo dos fundamentos determinantes (arts. 489, §1°, V; 927, §1°,. 979, §2°,. 1.038, §3°) sejam empregados para além dos processos que enfrentam a mesma questão, abarcando também processos que enfrentam questões outras, mas onde os mesmos fundamentos determinantes possam ser aplicados. Tal o caso destes autos. 8. Recurso especial não provido.’ 
    (…) 
    Desse modo, queda inconteste que, de acordo com a jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça, as receitas repassadas a terceiros inserem-se na base de cálculo do PIS e da COFINS, não havendo que se falar em dedução. 
    Rechaçado o pedido de dedução das receitas repassadas a terceiros da base de cálculo do PIS e da COFINS, não há que se falar em compensação ou repetição dos valores”. (eDOC 5, p. 181-184)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido, do modo como trazida nos autos, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de maneira que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. VALORES REPASSADOS A TERCEIROS. INCIDÊNCIA. 1. Reveste-se de caráter infraconstitucional a discussão relativa à incidência de PIS e COFINS sobre valores transferidos a terceiros. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE 1.088.936 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13.4.2018) 
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. PIS/COFINS. Base de cálculo. Exclusão dos valores transferidos a terceiros. Ofensa reflexa. Precedentes. Inclusão do ICMS. Repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à origem. Artigo 543-B do CPC e art. 328 do Regimento Interno do STF. 1. A discussão sobre a possibilidade de exclusão dos valores transferidos a terceiros da base de cálculo da COFINS e do PIS paira no âmbito da legislação infraconstitucional (art. 3º, § 2º, III, da Lei nº 9.718/98). Eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa. Precedentes. 2. A questão atinente à inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS e do PIS teve sua repercussão geral reconhecida. Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental não provido na parte relativa à possibilidade de exclusão dos valores transferidos a terceiros da base de cálculo da COFINS e do PIS e, quanto à inclusão do ICMS na base de cálculo dessas contribuições, prejudicado”.  
(AI 698.227 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe- 25.8.2014) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 5, p. 185), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente